Tribunal: TJES
Processo: 0006849-83.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006849-83.2005.8.08.0011

EMBARGANTE:
CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JUNIOR

EMBARGADOS:
ROBERTO CLAUDIO RODRIGUES MACHADO E SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência da ação. O embargante sustenta omissão quanto à análise do termo de declaração do apelado e do depoimento da única testemunha presencial do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar, de forma expressa, prova testemunhal considerada essencial pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em regra, os embargos não se destinam à rediscussão do mérito, sendo os efeitos infringentes admitidos apenas de forma excepcional, quando a correção do vício apontado implicar alteração necessária do resultado.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a existência de provas (depoimento da testemunha presencial e boletim de ocorrência) e fundamentou a prevalência da prova pericial técnica como meio mais idôneo para a solução da controvérsia.

6. A escolha do julgador por determinado elemento probatório insere-se no âmbito do livre convencimento motivado, não configurando omissão.

7. A pretensão do embargante visa conferir primazia à prova testemunhal em detrimento das conclusões do laudo pericial, o que representa mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O livre convencimento motivado autoriza o julgador a valorar as provas produzidas e eleger a pericial como elemento prevalente diante de contradições nos depoimentos testemunhais.

A mera insatisfação da parte com a solução dada ao caso concreto não caracteriza omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, EDcl no AREsp 1.137.616/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006849-83.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JUNIOR

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006849-83.2005.8.08.0011

EMBARGANTE:
CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JUNIOR

EMBARGADOS:
ROBERTO CLAUDIO RODRIGUES MACHADO E SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência da ação. O embargante sustenta omissão quanto à análise do termo de declaração do apelado e do depoimento da única testemunha presencial do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar, de forma expressa, prova testemunhal considerada essencial pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em regra, os embargos não se destinam à rediscussão do mérito, sendo os efeitos infringentes admitidos apenas de forma excepcional, quando a correção do vício apontado implicar alteração necessária do resultado.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a existência de provas (depoimento da testemunha presencial e boletim de ocorrência) e fundamentou a prevalência da prova pericial técnica como meio mais idôneo para a solução da controvérsia.

6. A escolha do julgador por determinado elemento probatório insere-se no âmbito do livre convencimento motivado, não configurando omissão.

7. A pretensão do embargante visa conferir primazia à prova testemunhal em detrimento das conclusões do laudo pericial, o que representa mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O livre convencimento motivado autoriza o julgador a valorar as provas produzidas e eleger a pericial como elemento prevalente diante de contradições nos depoimentos testemunhais.

A mera insatisfação da parte com a solução dada ao caso concreto não caracteriza omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, EDcl no AREsp 1.137.616/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006849-83.2005.8.08.0011

EMBARGANTE:
CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JUNIOR

EMBARGADOS:
ROBERTO CLAUDIO RODRIGUES MACHADO E SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JUNIOR contra o v. acórdão (ID 12859690) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de reparação de danos ajuizada em desfavor de ROBERTO CLAUDIO RODRIGUES MACHADO e SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

Em suas razões recursais (ID 13771685), o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois o colegiado teria ignorado completamente o termo de declaração do apelado e, de forma crucial, o depoimento da única testemunha presencial do acidente, prova que entende ser determinante para o deslinde da controvérsia.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado analisou de forma expressa a existência de provas conflitantes, notadamente o depoimento da testemunha presencial do Sr. Washington Defino Tedesco e o Boletim de Ocorrência, sendo esta a razão precípua que justificou a prevalência da prova pericial técnica como o meio mais idôneo e seguro para a correta solução da controvérsia.

É consabido que a análise e decisão do julgador por determinado elemento probatório em detrimento de outro, diante das provas produzidas, insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado, ato judicial que não se subsume à hipótese de omissão.

Por oportuno, confira-se o respectivo trecho do aresto embargado:

[...] A magistrada singular não ignorou a relevância da prova no boletim de acidente de trânsito ou descredibilizou o depoimento da testemunha presencial, somente entendeu necessário a produção de prova pericial de ofício em razão das contradições nos depoimentos das testemunhas WASHINGTON DEFINO TEDESCO e JAIR LEAL LIMA.

Inclusive para deslindar tal controvérsia, a magistrada solicitou que o perito respondesse o seguinte questionamento:

Apontar o exato local em que ocorrera o impacto: se na mão de direção em que transitava o VW Gol/Placa ALB4697 ou naquela em que estava o Peugeot/Placa LOO 1727; identificando, assim, qual o veículo que adentrara na contramão de direção.

Vindo posteriormente concluir o Expert que:

Os veículos seguiam pela Rodovia ES482, que liga os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim a Alegre, em noite de tempo bom e pista seca. Porém, o trecho em que ocorreu o acidente apresentava asfalto muito deteriorado, carente de manutenção, sem a sinalização necessária, com várias ondulações, imperfeições e no momento do sinistro não havia nenhuma luminosidade além daquela produzida pelos faróis dos veículos, com faixas de divisão de pista apagadas do leito asfáltico.

O diagrama vetorial do acidente revela que a colisão ocorreu no meio da pista, exatamente no local que estariam as faixas de divisão contínua, indicando que os dois veículos não realizaram o correto tangenciamento da curva, na forma necessária, seguindo as trajetória curvilínea.

Segundo o comportamento do V02, exposto no diagrama supracitado, é possível identificar que o mesmo imprimia trajetória retilínea na curva em que se desenrolou o acidente, indo em direção a mão contrária, colidindo com o Veículo V01 e atravessando a pista totalmente.

Aliado a isso, as descrições expostas na fundamentação técnica do item 02, as quais explicam dinamicamente o comportamento dos automóveis em relação às leis da física, corroboram com o registro policial, pois a posição final do Veículo 02 indica que a sua trajetória, antes da colisão, se apresentava em direção à mão contrária.

Por fim, mediante as considerações feitas,
esta Perícia constatou que os dois veículos apresentaram comportamento irregular na ocasião relatada, pois não realizaram o tangenciamento da curva de forma devida, evidenciado pelo impacto no meio da pista de rolamento. Entretanto, a reconstituição vetorial revela que o Veículo 02, conduzido pelo 2º requerido, Sr. Carlos Roberto Boscáglia Júnior, imprimia trajetória retilínea na curva em que se desenrolou o acidente, indo em direção à mão contrária, colidindo com o Veículo V1 e atravessando a pista totalmente.

Desta forma, restou comprovado que o recorrente CARLOS ROBERTO BOSCÁGLIA JÚNIOR, na condução do veículo VW GOL, PLACA ALB4697, foi quem imprimiu trajetória retilínea na curva, indo em direção à mão contrária, colidindo no automóvel conduzido por ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO (PEUGEOT, PLACA LOO1727).”

À vista das razões expendidas no aresto recorrido, a pretensão de conferir primazia à prova testemunhal em detrimento das conclusões técnicas do laudo pericial revela inequívoco propósito de rediscutir o mérito da causa, intento manifestamente incompatível com a via processual eleita.

Destarte, o que o Embargante reputa como omissão é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Por tais razões, não se vislumbra indigitada omissão ou contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.